Tribunal: TJMT
Processo: 0008534-23.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008534-23.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (APELADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI – ART. 11, INCISO I DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DISPOSITIVO REVOGADO – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – DECISAO REFORMADA –
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO – RECURSO INTERPOSTO POR FABIO JUNQUEIRA PROVIDO.

O ato de praticar ato visando fim proibido em lei, não mais constitui ato de improbidade administrativa, diante da alteração promovida na legislação de regência, pela Lei no 14.230/2021.

Sentença de procedência da demanda reformada. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Fabio Martins Junqueira
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública no
0008534-23.2016.8.11.0055
,

que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a improbidade do ato de uso de logotipo, slogan e padronização visual dos bens da municipalidade, por violação aos princípios da Administração Pública.

O Juízo
a quo
condenou o Réu a ressarcir as despesas suportadas pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra para a substituição da publicidade.

Irresignado, sustenta o Ministério Público Estadual, a inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta praticada e as penalidades impostas.

Argumenta que, o Requerido, então prefeito municipal, utilizou-se de símbolos de sua campanha eleitoral, em bens, veículos, obras e documentos oficiais do Poder Público, promovendo sua promoção pessoal.

Assevera que, cabível ao caso, a aplicação das sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios / incentivos fiscais e pagamento de multa civil.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso.

De mesmo modo inconformado, Fabio Matins Jungueira interpôs Apelo, aduzindo que, deveria figurar no polo passivo, o Vice-prefeito.

Alega que, não demonstrado o elemento subjetivo do dolo, não há falar em ato de improbidade administrativa.

Aduz que, eventual ilegalidade ou irregularidade não se confunde com improbidade.

Forte em tais razoes, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 150850530 e 150850525.

O parecer ministerial (id. 146975247) se manifestou
“pela prejudicialidade dos apelos intentados e pela retificação da sentença para julgar improcedente a ação em razão da revogação do tipo descrito no art. 11, caput e I, da Lei no 8.429/92 com as alterações produzidas pela Lei no 14.230/2021.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Fabio Martins Junqueira.

Narra na exordial que, o Réu, na qualidade de Prefeito Municipal,
utilizou-se de símbolos de sua campanha eleitoral, em bens, veículos, obras e documentos oficiais do Poder Público, promovendo sua promoção pessoal.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação do Réu, nas sanções previstas na lei de improbidade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, tão somente para determinar o ressarcimento ao erário.

Contra tal decisão se insurgem as partes.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Réu, 2o Apelante, Sr. Fabio Junqueira, incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio publico e social.

Imputa-se ao Apelante, o disposto no artigo 11,
caput
e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, que preconizava:

“
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

Todavia, houve modificação na legislação de regência, senão vejamos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, caracterizada pelas condutas taxativas previstas nos incisos do artigo 11. Assim, incabível a aplicação de sanção com base no
caput
do dispositivo.

De mesmo modo, o inciso I, do dispositivo citado alhures fora revogado pela Lei no 14.230/2021.

Inobstante a reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, evidencia-se que esta não mais se subsume à lei de improbidade administrativa.

A legislação de regência, recentemente alterada, não mais tipifica como ato improbo, aquele praticado visando fim proibido em lei.

De mesmo modo, necessário perquirir acerca do elemento subjetivo, inexistindo indícios robustos da vontade livre e consciente do agente, de que a conduta poderia se enquadrar na lei de improbidade administrativa.

Destarte, ainda que se reconheça que a conduta possa ter violado princípios da administração pública, tal fato não se enquadra especificamente na lei de improbidade administrativa.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo da conduta, tampouco a prática de ato previsto taxativamente nos incisos do artigo 11, da lei de improbidade administrativa, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal
.” (N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“A revogação do inc. I e limitação do caput do art. 11 modificado pela Lei no 14.230/2021, antes com caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, a alteração esvaziou o objetivo da proteção dada ao bem jurídico tutelado.

As alterações legislativas configuram espécie parecida com a abolitio criminis, mas o evento ocorrido na seara administrativa, com relação às condutas não são mais elencadas no rol taxativo do artigo 11 da Lei no 8.429/92.

Ainda que mais permissiva sob determinados aspectos e contrária aos diversos entendimentos especialmente dos órgãos de fiscalização, a alteração legislativa não significa, por si só, proteção insuficiente a justificar a inconstitucionalidade da norma.

(...)
Desse modo, o disposto expressamente no dispositivo legal apontado e a previsão de retroatividade, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor do requerido e a consequente improcedência da ação.

(...) pela retificação da sentença para julgar improcedente a ação em razão da revogação do tipo descrito no art. 11, caput e I, da Lei no 8.429/92 com as alterações produzidas pela Lei no 14.230/2021.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto por Fabio Martins Junqueira,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Prejudicado o Apelo interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023